Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602582-02.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
16/05/2023
Número: 0602582-02.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 22/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ADRIANA FRAZAO - PARTIDO DA
MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADRIANA FRAZAO DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
ADRIANA FRAZAO (REQUERENTE)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43587415
15/05/2023
18:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.963

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602582-02.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADRIANA FRAZAO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
REQUERENTE: ADRIANA FRAZAO
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. USO
D E R E C U R S O S D O F E F C S E M
D O C U M E N T O S
F I S C A I S
COMPROBATÓRIOS. OFENSA AO ART.
60, CAPUT, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE.
VALOR PERCENTUAL E ABSOLUTO
QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE,
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
INSIGNIFICÂNCIA. DOAÇÃO ESTIMADA
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. ART. 23, § 10º, DA LEI Nº
9 . 5 0 4 / 9 7 . N E C E S S I D A D E D E
INFORMAÇÃO NAS CONTAS POR MEIO
DE NOTAS EXPLICATIVAS. NO CASO,
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA ORIGEM
DOS RECURSOS OU DE BOA-FÉ DA
C A N D I D A T A . O B R I G A Ç Ã O D E
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
ART. 79, § 1º, DA RES. Nº 23.607/2019-
TSE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. As verbas públicas especialmente
reservadas ao financiamento de
campanhas, por meio do FEFC, tem seu
uso vinculado à finalidade legal e, portanto,
exigem a devida comprovação por
documentos fiscais do seu gasto regular. A
ausência desses documentos impede a
função de fiscalização das contas exercida
Num. 43587415 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294425000000042550168
Número do documento: 23051518294425000000042550168
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:08:29

pela Justiça Eleitoral e concretiza
irregularidade nas contas que, por si só,
importa em sua desaprovação.

2. As irregularidades que superam 10% do
total de arrecadação ou de despesa
verificados nas prestações de contas, ou
ainda, o valor absoluto de R$ 1.064,10
(hum mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos), não admitem a sua convolação
em irregularidades formais pela incidência
dos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e da insignificância.
Precedentes do TRE-PR.

3. A regra que determina a retirada dos
valores gastos com serviços advocatícios e
contábeis do cômputo do teto de gastos de
campanha e dispensa a sua contabilização
como doações estimadas não acarreta,
ipso iuris, uma liberação quanto aos
deveres de informação e demonstração de
origem lícita dos recursos por meio da
apresentação da devida nota explicativa.

4. No caso dos autos não há informação de
que a origem dos recursos doados de
serviços de advocacia e de contabilidade foi
o partido político e inexistem indícios de
boa-fé ante o silêncio da parte, de modo
que em entende-se caracterizada a
irregularidade apta a gerar a desaprovação
das contas.

5. Prestação de contas desaprovada, com a
determinação de restituição de R$ 1.680,00
(hum mil seiscentos e oitenta reais) ao
Tesouro Nacional, na forma e prazo do art.
79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 10/05/2023

RELATOR: JOSE RODRIGO SADE

Num. 43587415 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294425000000042550168
Número do documento: 23051518294425000000042550168
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:08:29

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas apresentada por Adriana Frazão Branco,
candidata ao cargo de Deputada Estadual, nas eleições de 2022.

Publicado o edital previsto no art. 56, caput, da Res. nº 23.607/2019-TSE (id.
43229045), não houve qualquer impugnação (id. 43529202).

A Seção de Prestação de Contas Eleitorais elaborou parecer de diligências
(id. 43518863), indicando inconsistências em gastos de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas, no total de R$ 1.680,00 (hum mil seiscentos e oitenta
reais), a falta de informação na prestação de contas sobre serviços de advocacia
prestados nestes próprios autos e a identificação de gastos de campanha com
fornecedores que mantêm relação de parentesco com a prestadora das contas.

Intimada para se manifestar quanto ao parecer conclusivo (id. 43521992), a
prestadora das contas se manteve inerte (id. 43527028).

O parecer conclusivo da Seção de Prestação de Contas Eleitorais, contido no
id. 43534609, mantendo a indicação de inconsistência nos gastos de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC sem a apresentação de documentos
fiscais, no total de R$ 1.680,00 (hum mil seiscentos e oitenta reais), a ausência de
indicação na prestação de contas de despesas com a contratação de serviços
advocatícios e a anotação de indícios de contratação de fornecedores com possível
vínculo familiar com a prestadora das contas, porém, com a anotação de que estes não
foram considerados para a conclusão da análise técnica. Ao final, manifestou-se pela
desaprovação das contas.

A prestadora das contas foi intimada para se manifestar quanto ao parecer
conclusivo (id. 43540343), deixando o prazo transcorrer in albis (id. 43544668).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer reconhecendo as duas
primeiras irregularidades contidas no parecer conclusivo, opinando pela desaprovação
das contas com a imposição da obrigação de recolher o valor de R$ 1.680,00 (hum mil
seiscentos e oitenta reais) ao Erário, na forma do art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-
TSE.

É o relatório.

VOTO

I. Gastos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC sem apresentação de documentos fiscais
Num. 43587415 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294425000000042550168
Número do documento: 23051518294425000000042550168
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:08:29

O Parecer Conclusivo indica, em seu item 7, a ocorrência de despesas
realizadas com recursos advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas -
FEFC sem a apresentação dos documentos fiscais exigidos por norma regulamentar, nos
seguintes termos (id. 43534609, p. 2):

E acrescentou:

Relativamente a despesa com alimentaçao no valor de R$ 80,00 (oitenta
reais), na prestagao de contas final foi apresentado recibo simples, sem
identificagao do pagador, documento assinado por Alessandra (id.
43219861, pag. 1-2).

Com relaçao a despesa com Myrian Elisa Albertuni Bardell, na prestagao
de contas final foi apresentado apenas comprovante de pagamento pix
(id. 43219848).

lnconsistencias mantidas, as quais representam 16,8% do total de gastos
com recursos do FEFC.

A prestadora das contas se quedou silente quando lhe foi oportunizada a
manifestação.

A ausência do documento fiscal idôneo desafia a interpretação do art. 60,
caput, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
Data
CPF
Fornecedo
r
Tipo
despesa
Docum
ento
Valor
pago
(R$)
lnconsisten
cia
27/09/2
022
052606419
65
MYRIAN
ELISA
ALBERTUNI
BARDELL
Despesas
com
pessoal
Outro
1.600,
00
Ausente
documento
fiscal
01/10/2
022
770662490
00124
DEONIZIO
BARSIK
Alimentaç
ão
Recibo
80,00
Ausente
documento
fiscal

TOTAL
1.680,
00

Num. 43587415 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294425000000042550168
Número do documento: 23051518294425000000042550168
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:08:29

documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

A demonstração da regularidade da despesa está centrada na própria origem
do recurso, que é público, e além disso tem utilização vinculada aos gastos lícitos em
campanha eleitorais. Vale dizer, é uma verba pública que somente pode ser gasta em
campanhas eleitorais.

Sem a apresentação do respectivo documento fiscal resta prejudicada a
aferição do uso dos recursos, pois não se pode saber se efetivamente houve o
aperfeiçoamento do negócio jurídico tal como alegado pela parte.

O prejuízo à atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral é igualmente
percebido na medida em que a ausência de documentos fiscais remete a despesa para
órbita alheia aos procedimentos de circularização operados pelos órgãos técnicos dessa
Justiça Especializada.

No caso concreto, constata-se o dispêndio de R$ 1.680,00 (hum mil
seiscentos e oitenta reais) de recursos públicos de uso vinculado sem a apresentação de
documentos fiscais aptos a demonstrarem a regularidade da despesa, afetando o total de
16,8% do total de gastos da campanha eleitoral.

A ocorrência da irregularidade é certa e afeta a regularidade das contas.

Anote-se ainda a impossibilidade de superar a irregularidade em razão da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que o total da
despesa desprovida de documentos fiscais supera o limite de 10% acolhido por esta
Corte para a aplicação dos ditos princípios, como se vê no seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º,
inciso II, da Lei nº 9.504/97, o limite de gastos com aluguel de
veículos automotores é de 20% do total de gastos da campanha e
não do limite de gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave.
Precedentes.

Num. 43587415 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294425000000042550168
Número do documento: 23051518294425000000042550168
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:08:29

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade fica obstada se, concomitantemente, o valor absoluto
da irregularidade não é diminuto, assim entendido aquele inferior a
R$ 1.064,10, e excede 10% da receita ou despesa total da
campanha. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42,
Data 08/03/2023)

Fixada a irregularidade, que por si só é apta a causar a desaprovação das
contas, decorre a imposição da obrigação de restituição ao Tesouro Nacional do valor de
R$ 1.680,00 (hum mil seiscentos e oitenta reais), na forma e no prazo previsto no art. 79,
§ 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

II. Ausência de anotação sobre a prestação de serviços advocatícios e
contábeis

O parecer conclusivo indicou, por derradeiro (id. 43534609, p. 2-3):

8. APROFUNDAMENTO DO EXAME DE RECEITAS E DESPESAS
ELEITORAIS Foi identificada prestação de serviços de advocacia no presente
processo judicial de prestação de contas eleitoral, sem o respectivo
lançamento como gasto / despesa eleitoral na prestação de contas da/o
candidata/o, nos termos do art. 35, § 3º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
ou, informação de ter ocorrido eventual doação ou pagamento de honorários
advocatícios realizado por pessoas físicas, candidatas/os e/ou partidos
políticos, nos termos dos arts. 25, “caput” e § 1º, e 35, § 9º, da Resolução
TSE n.º 23.607/2019.

A prestadora das contas não se manifestou sobre o tema (ids. 43527028 e
43544668).

Ambas as referências da norma regulamentar citadas encontram anteparo
legislativo no art. 23, § 10º, da Lei nº 9.504/97:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis
em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

[...]

§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
Num. 43587415 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294425000000042550168
Número do documento: 23051518294425000000042550168
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:08:29

relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses
de candidato ou partido político, não será considerado para a aferição do
limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)

A determinação legal de que tais despesas de campanha não são
consideradas no cômputo do limite de gastos de campanha e, quando pagos por pessoas
físicas, candidatos ou partidos políticos, não são considerados como doações estimadas
de bens ou serviços conduz à uma situação na qual um candidato pode ser beneficiário
dos serviços, porém, não encontra o meio de os declarar em sua prestação de contas.

A solução que se colhe dos órgãos técnicos de controle da Justiça Eleitoral é
de que o recebimento dessa espécie de recursos estimados em dinheiro seja informada
na prestação de contas por meio de nota explicativa, informando a origem dos recursos,
o seu valor estimado e os demais dados da contratação que permitem a sua
individualização.

Ressalte-se a importância do fornecimento desses dados, mormente para a
finalidade de se obstar que o silêncio da parte viabilize a entrada de fontes vedadas de
recursos no financiamento, ainda que indireto, de campanhas eleitorais.

Vale dizer, a regra que determina a retirada desses valores do teto de gastos
de campanha e dispensa a sua contabilização como doações estimadas não acarreta,
ipso iuris, uma liberação quanto aos deveres de informação e demonstração de origem
lícita dos recursos por meio da apresentação da devida nota explicativa.

No caso dos autos, oportunizou-se à parte a apresentação dessa espécie de
documento, contudo, não houve manifestação quanto à fonte do recurso, do meio de sua
transferência e, ainda, de sua particularização em favor da presente prestação de contas,
prejudicando a atividade de controle a ser exercida pela Justiça Eleitoral.

Anote-se que em consulta à prestação de contas do PMN, referente às
eleições de 2022, constata-se que esta Corte Eleitoral as julgou não prestadas (autos
0602680-84.2022.6.16.0000, id. 43521347) e a informação de inexistência de gastos com
serviços de advocacia (id. 43117407), sequer sendo possível aferir que a doação de
serviços encontrou lastro nos recursos da grei.

Colhe-se da jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral decisão que já
enfrentou a questão, com racionalidade semelhante:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. [...] OMISSÃO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE CONTADOR. NECESSIDADE DE
ESCLARECIMENTO DE QUEM SUPORTOU A DESPESA. JUSTIFICATIVA
APRESENTADA. FALHA SANADA. [...] APOSIÇÃO DE RESSALVA.
Num. 43587415 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294425000000042550168
Número do documento: 23051518294425000000042550168
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:08:29

CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

3. Embora a alteração introduzida pela Lei n. 13.877/2019 na Lei das Eleições
tenha excluído do limite de gastos as despesas com honorários advocatícios
e contábeis, continuam sendo gastos eleitorais e, como tal, permanece a
obrigação de registrá–los nas contas. Considerando a declaração expressa
de que os serviços prestados por assessoria contábil e jurídica foram
custeados pela agremiação partidária, corroborada pelas notas fiscais, resta
comprovada a origem e o destino dos recursos utilizados, de modo que,
nesse ponto, a aprovação das contas é medida que se impõe.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060269468, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022).

Dentro dessa linha de raciocínio, e ajustando-a aos contornos do caso
concreto, a ausência de nota explicativa impede a aferição da origem dos recursos e
desafia a desaprovação das contas. Ademais, não há qualquer indicação da prestadora
das contas ou de seu partido político a revelar sua boa-fé ou mesmo a indicar a origem
dos recursos.

Entendo presente a irregularidade nos autos. Contudo, em razão do teor da
norma contida no art. 23, § 10º, da Lei nº 9.504/97, e da impossibilidade de aferir o
eventual valor dos serviços contratados, não é possível a determinação de sua restituição
ao Erário.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo desaprovadas as contas prestadas por
Adriana Frazão Branco, candidata ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2022
pelo Partido da Mobilização Nacional - PMN, e determino o recolhimento de R$ 1.680,00
(hum mil seiscentos e oitenta reais) ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 79, §
1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, no prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em
julgado desse acórdão.

É como voto.

José Rodrigo Sade - Relator

Num. 43587415 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294425000000042550168
Número do documento: 23051518294425000000042550168
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:08:29

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602582-02.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JOSÉ RODRIGO SADE - INTERESSADA: ELEICAO 2022 ADRIANA
FRAZAO DEPUTADO ESTADUAL - Advogada da INTERESSADA: MONIQUE PIOVEZAN
S T E L M A C H T C H K
-
P R 7 7 0 9 1
- R E Q U E R E N T E :
A D R I A N A
FRAZAO Advogada da REQUERENTE: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 10.05.2023

Num. 43587415 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294425000000042550168
Número do documento: 23051518294425000000042550168
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:08:29